Tribunal: STF
Processo: Rcl 74280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por obreira contratada pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE sob o regime celetista, em 1987.



    2. Suposta ofensa ao decidido nas ADIs 1150, 2135 e 3395.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não conhecido.